Tribunal: TJES
Processo: 0001702-29.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001702-29.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IARA FERREIRA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO

– QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor reconhece
u
a procedência integral dos pedidos da autora, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

3.
De ofício, determino
u
que a indenização seja corrigida monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso (21/10/2016) até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (25/09/2019), vedada a cumulação com correção monetária.

4.
Majoro
u
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º
e §11
, do CPC.

5
. E
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

6
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
na Apelação Cível
o
postos
por

IARA FERREIRA SILVA
e

pela

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

contra
o
v.
acórdão
(ID n.
7262842
),
que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

e
deu provimento ao recurso de IARA FERREIRA SILVA,
para reconhecer a procedência integral dos pedidos da autora, condenando a seguradora
ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

E ainda, d
e ofício, determino
u
que a indenização seja corrigida monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso (21/10/2016) até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (25/09/2019), vedada a cumulação com correção monetária.

E
m suas razões recursais
(ID.
7362477
)
a embargante
IARA FERREIRA SILVA,

alega
que
houve contradição n
a fixação dos honorários advocatícios
fixados pelo r. acórdão,
uma vez que em seu entendimento, o mesmo não teria sido majorado como
fora pretendido
.

Em suas razões recursais (ID. 7414922),
a
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
alega a existência de erro material, uma vez que estariam equivocados os cálculos referentes a indenização do seguro DPVAT
e que, com base no artigo 86, parágrafo único do CPC deverá o agravado responder, por inteiro, pelas despesas
processuais
e pelos honorários
advocatícios
devidos.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Em suas razões recursais alega o embargante que houve contradição
na fixação da indenização em R$ 2.835,00 em vez de R$ 1.984,50, entendendo que esse
órgão fracionário
teria utilizado metodologia de cálculo diferente da que o requerido entende como correta.

Nota-se porém, que a metodologia de cálculo utilizada para tal encontram-se explicita
dos
no r. acórdão, não sendo constatada qualquer obscuridade
ou erro
material
em relação aos mesmos,
como se vê:

Com relação ao

cálculo da indenização, observa-se o

disposto no artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
: (...)

II ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que nao sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

I quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, sera efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

Vislumbra-se d
o laudo de exame de lesões corporais

emitido pelo Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim-ES em 25/08/2020

(fls. 140)

confirmou
que o acidente narrado na inicial causou a sequela na vítima, descrevendo-a nos seguintes termos:

[...] em cumprimento da nossa missão de médicos legistas e do as exigências legais, procedemos a Exame de Lesões Corporais em: IARA FERREIRA DA SILVA: brasileiro(a), cútis parda, com 54 anos, solteira, natural do ES, servente, filho(a) de Jorge Silva e de Joana D'Arc Ferreira Ramos Silva, residente em Piuma/ES; respondendo aos seguintes quesitos:
1°) Se ha ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente; 2°) Qual o instrumento ou meio que o produziu;

3°) Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel (resposta especificada);
4°) Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias;
50) Se resultou perigo de vida; 6° Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada); 7°) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente

(resposta especificada).

Assim realizada a perícia, passamos a oferecer o laudo que se segue:

IARA FERREIRA DA SILVA: Periciada alega ser vítima de acidente motociclístico em 21/10/2016, sendo atendida no H. N. S. da Conceição em Piúma, que informa:
"...
trauma na região do ombro direito...queda de moto..fratura de clavícula, escápula e arcos costais...pneumotórax com dreno...cirurgia torácica...tratamento conservador da escápula...fraturas em boa posição, em consolidação"
; ao exame direto periciada relata episódios aleatórios de "perda de ar",
apresentando limitação funcional para abdução do membro superior direito, na ordem 30%
.

RESPOSTAS AOS QUESITOS:
1º) Sim, 2°) Ação contundente,

3°) Não,
4º) Sim, 5°) Sim, 6°) Debilidade permanente do membro superior direito,

7º) não

[...]

Observa-se, portanto, que
a lesão foi

causada pelo acidente de trânsito,
ocasionando sua

incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, com perigo de vida e

resultando em debilidade permanente no membro superior direito, com
limitação funcional para abdução no membro superior direito em 30% (trinta por cento).

Considerada as

perdas permanente e parcial, o douto magistrado de primeiro grau realizou o cálculo indenizatório da seguinte forma:

[...] Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, segundo o art. 3º, §1º, inciso II, da Lei 6.1948/74, deve haver o enquadramento no respectivo membro, constante na tabela anexa aquela lei, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização.

No caso, o limite máximo é de 13.500,00 (art. 3º, inciso II, da Lei 6.1948/74) e, segundo a tabela anexa à referida lei, o percentual de pagamento é de 70% (setenta por cento) desse limite, quando houver perda funcional no membro superior.

Assim, o limite máximo para indenização no caso de perda funcional de membro superior é de R$ 9.450,00 (R$ 13.500,00 x 70%).

No entanto, segundo consta no laudo de fl. 140, o Sr. Perito constatou que a perda funcional é no percentual de 30% (trinta por cento), portanto, é devido à autora a quantia de R$ 2.835,00 (R$ 9.450,00 x 30%). (destaque).

Mostra-se escorreita a decisão do magistrado que considerou a debilidade contatada pericialmente, vinculando-a ao percentual descrito na legislação, razão porque deve ser mantida a indenização fixada.
(destaquei)

Com relação a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, verifica-se que o r. acórdão condenou exclusivamente a seguradora a arcar com os ônus processuais,
já que foi reconhecida de forma integral a procedência dos pedidos da autora, aplicando-se a regra do artigo 85 do CPC,
bem como por ter
h
avido
mera adequação no valor da indenização
no apelo
.

Com relação aos valores fixados a título de honorários advocatícios, é certo que
,
o art. 85, §2°, do CPC
segu
e um
a ordem de preferência,
sendo: “[...]
(I) primeiro
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2°)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8°)”
(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAÚL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Assim, em havendo condenação no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o valor da condenação, e, em sendo o recurso do apelante desprovido, com fulcro no §11, do art. 85, do CPC, majorados até o limite de
20% do valor da condenação.

O acórdão vergastado optou por majorar o valor dos honorários para 12% do valor da condenação, inexistindo vício quanto a este ponto.

Logo, o
bserva-se que e
mbora apontada a existência do
s
vício
s
de
omissão,
contradição
ou
erro material

no acórdão embargado, o que leva à admissão do
s
recurso
s
interposto
s
, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
os
embargante
s
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo
s
embargante
s,
reconhece
ndo
a procedência integral dos pedidos da autora
e
condenando a seguradora ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

De ofício,
foi
determin
ado
que a indenização seja corrigida monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso (21/10/2016) até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (25/09/2019), vedada a cumulação com correção monetária.

E ainda, majorados
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em favor de IARA FERREIRA SILVA.

A
ausência de concordância com as teses suscitadas
não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas, mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Ne
s
se sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.